Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, quando o produto de crime houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
2. O dolo do agente no crime de receptação é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando o acusado foi abordado, em patrulha de rotina, na posse da motocicleta objeto de crime, sem a comprovação da boa-fé, tornando inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
3. Recurso desprovido.